Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49645568, a Contadoria Judicial juntou cálculos referentes aos honorários de execução e aos créditos de ANTONIO RODRIGUES BEZERRA (sucedido LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA). O SINDIRETA anuiu com as quantias (ID: 49645568) e requereu a expedição de RPV em favor da sucessora. O Distrito Federal, intimado por duas vezes, quedou-se inerte (ID: 50236722 e 51406589). Os EE n. 0004645-24.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 17/9/2019 (ID: 27477485 daqueles autos). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 49260169, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento, impõe-se a expedição de precatório, tendo em vista que o credor originário optou por essa forma de pagamento ao anuir à transação noticiada nos autos (ID: 12314732). Preclusa esta decisão, proceda-se a expedição precatório em favor de LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA, sucessora de ANTONIO RODRIGUES BEZERRA, consoante planilhas de ID: 49260169. A fim de evitar tumulto processual, as anuências de DIJALMA EMIDIO DE SOUZA (sucessores habilitados no ID: 40402124) e MARIA DE FÁTIMA MIRANDA DE OLIVEIRA serão analisadas posteriormente. Brasília, 20 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador